Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-78.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Palavra da vítima. Provas. Legítima defesa. Circunstâncias do crime. Fração de aumento. Privilégio. Regime. Danos morais.
1 – As provas – depoimento da vítima na delegacia, corroborado pelo depoimento de policial em juízo, além de laudo de exame de corpo de delito e fotografias das lesões - não deixando dúvidas de que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões, são suficientes para condenação pelo crime de lesão corporal.
2 - Não há legítima defesa se o réu foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
3 – A extrema violência com que agiu o réu, ao agredir a vítima com socos na cabeça, rosto e boca, causando-lhe lesões, sendo que foi encontrada pelos policiais ensanguentada e caída no chão, além de necessitar de atendimento do Samu, devido aos graves ferimentos, demonstra maior gravidade da conduta e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
5 - Se, pelas circunstâncias do crime, não for possível concluir que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima não é caso de se reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 129, § 4o, do CP.
6 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, reincidente o réu e desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
7 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
8 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
9 - Apelação provida em parte.